Tribunal: TJSP
Processo: 1028957-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Insurgência do autor quanto à verba honorária – Inadmissibilidade – Condenação que tem valor certo – Impugnação do valor da causa pela ré – Acolhimento – Montante que deve corresponder ao valor do exame cuja cobertura foi recusada – Cobertura de exame que era obrigatória - Dever da operadora de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Insurgência do autor quanto à verba honorária – Inadmissibilidade – Condenação que tem valor certo – Impugnação do valor da causa pela ré – Acolhimento – Montante que deve corresponder ao valor do exame cuja cobertura foi recusada – Cobertura de exame que era obrigatória - Dever da operadora de plano de saúde oferecer meios diagnósticos indispensáveis à investigação da doença que acomete a segurada – Ausência de previsão no rol da ANS que não afasta o dever de cobertura do plano de saúde – Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste E. TJSP, bem como da Lei no 14.1452/22 – Recurso do autor não provido e parcialmente provido o da ré.